Tribunal: TJMT
Processo: 1003398-45.2022.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003398-45.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELTON BALDO SOTELLE - CPF: 827.944.482-34 (APELANTE), ROSIEL GALVAO DOS SANTOS - CPF: 578.219.842-72 (ADVOGADO), CLAUDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 009.246.372-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN MARTINS DOS ANJOS - CPF: 043.125.831-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. (ART. 306, CAPUT DA LEI 9.503/97). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO QUE SEGUIU OS REQUISITOS EXIGIDOS (RESOLUÇÃO 432/13 DO CONTRAN).
RECURSO DESPROVIDO

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, fato é que a versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, sendo que em juízo o testemunho policial foi harmônico e coeso, merecendo credibilidade e servindo para fundamentar uma condenação, não havendo razão demonstrada de que o militar assim tenha feito com o intuito de prejudicar o recorrente. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele, tendo o apelante conduzido veículo com capacidade psicomotora alterada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Welton Baldo Sotelle
contra sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara de Comodoro/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o apelante como incurso no art. 306, da Lei 9.503/97 à pena de 06 (seis) meses de detenção no regime aberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito consistente no pagamento de 02 (dois) salários mínimos, devendo ser destinado à entidade que será definida pelo Juiz da Execução e suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses (ID 264289300).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória; (ID 264289307).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do Ministério Público de Mato Grosso. (ID 264289310).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa: (ID 265282797)

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO –
Pedido de absolvição do crime de embriaguez ao volante por atipicidade material da conduta por ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora – Impossibilidade – Crime de perigo abstrato – Prova testemunhal corroborada pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora – Comprometimento da capacidade psicomotora do agente evidenciada no conjunto probatório – Prescindibilidade do teste de alcoolemia – Julgados TJMT – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por WELTON BALDO SOTELLE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela absolvição sob o argumento de atipicidade material da conduta, aduzindo que não há provas suficientes para demonstrar a alteração de sua capacidade psicomotora, principalmente considerando que não foi submetido ao teste de etilômetro e que haveria contradições entre os depoimentos dos policiais sobre a disponibilidade do equipamento no local.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de constatação de embriaguez (ID 264288756), e demais documentos dos autos. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que a testemunha policial declarou em juízo, de acordo com todo o contexto probatório das duas fases da persecução.

Cumpre destacar que a negativa do apelante encontra-se isolada no conjunto probatório, contrastando com seu próprio depoimento prestado na fase policial, quando afirmou que "todo mundo bebe (ingere bebidas alcoólicas)", além de ter admitido que o passageiro de sua motocicleta estava sem capacete.

Em contrapartida, os depoimentos dos policiais militares Jonathan Martins dos Anjos e Claudivan Rodrigues dos Santos, que participaram da abordagem e prisão em flagrante do réu, foram coerentes e harmônicos entre si, relatando com riqueza de detalhes o estado de embriaguez em que se encontrava o réu.

O policial militar Jonathan Martins dos Anjos, em juízo, afirmou que
:

"(...) A princípio a abordagem foi feita porque a motocicleta estava sendo conduzida por dois ocupantes e um deles estava sem capacete. E ao fazer a abordagem ele constatou que o outro estava ali com sinais característicos de embriaguez. Aí foi feita a condução dele para o quartel e foi oferecido o bafômetro ele negou, falou que não queria, mas disse que teria ingerido bebida alcoólica." (ID 264289290)

Quando questionado sobre quais sinais de embriaguez o acusado apresentava, a testemunha respondeu:

"É... fala... dizer assim... o odor etílico tava bem, bem presente, sabe? Aquela fala... enrolada."

E ainda acrescentou:

"Exatamente, andar, andar cambaleante, né? A pessoa não tá 100%, a pessoa não tava em condições de pilotar uma moto."

Corroborando essas informações, o policial militar Claudivan Rodrigues dos Santos afirmou que:

"(...) a gente tava em rondas pelo local, quando a gente avistou uma motocicleta ao qual o piloto conduzia a motocicleta com garupa, sem capacete, né? E ao avistar a guarnição, se eu não me engano, eles, eh, saíram, né, em, eh, desviando aí da da viatura e foram abordados (...) e aí, quando foi feito a abordagem, foi verificado que ele estava visivelmente embriagado."

Quando indagado sobre quais sinais de embriaguez o réu apresentava, esta testemunha detalhou:

"O primeiro, né, ele, ao descer da motocicleta, ele já estava bastante, ele estava bastante assim, apresentava visível falta de equilíbrio, né? E forte, forte odor etílico, né? (...) E ao ser indagado se ele, eh, teria ingerido bebida alcoólica, o mesmo disse que sim." (ID 264289290)

Tais depoimentos encontram respaldo no Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, confeccionado nos moldes da Resolução n° 432/2013/CONTRAN, o qual registra que o apelante apresentava olhos vermelhos, odor etílico no hálito, falta de equilíbrio, fala alterada, além de comportamento exaltado e arrogante.

Elenca-se que há
auto de constatação (ID 264288756
), permitido pela lei e jurisprudência para a formação do livre convencimento motivado do juízo (art. 306, § 1º, II do Código de Trânsito Brasileiro), com dados do condutor, sinais observados pelo agente fiscalizador – que foram vários – e a afirmação expressa de constatação do agente que o réu estava sob influência de álcool consoante os requisitos indicados (art. 5º, II, §§ 1º e 2º, bem como anexo II, todos da Resolução 432/13 do CONTRAN). Ademais, a palavra dos policiais em juízo se mostrou firme indicando que havia sinais evidentes de embriaguez e descrevendo o odor etílico na fala enrolada do apelante.

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, fato é que a versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, sendo que em juízo o testemunho policial foi harmônico e coeso, merecendo credibilidade e servindo para fundamentar uma condenação, não havendo razão demonstrada de que o militar assim tenha feito com o intuito de prejudicar o recorrente. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele, tendo o apelante conduzido veículo com capacidade psicomotora alterada.

Assim sendo, dispensável a juntada do teste de alcoolemia nos autos, de forma que
não há como acolher o pleito de absolvição do condenado por ausência de comprovação da alteração psicomotora, bem como, não há falar no princípio in dubio pro reo.
A propósito:

(...) Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "
ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova
" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018) (...) (AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe de 26/3/2019
)

(...) Em se tratando do
crime de embriaguez ao volante
,
o teste do bafômetro não é imprescindível, porquanto a norma admite outros meios de provas
(Lei n. 9.503/97, art. 306, § 2º), e, in casu, o
depoimento dos policiais militares

responsáveis pelo flagrante, que constataram sinais claros de embriaguez, alinhados aos demais elementos de convicção carreados aos autos, constitui meio idôneo de prova para sustentar a condenação
. (N.U 0003220-63.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no
DJE 01/06/2020
)

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença ta qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025